Tribunal: TJBA
Processo: 0000359-05.2017.8.05.0077
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000359-05.2017.8.05.0077 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ADEILSON DE JESUS SILVA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL DE NECROPSIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA CONFIGURADOS POR DEPOIMENTOS COERENTES E CONVERGENTES DE POLICIAIS MILITARES E CONTRADIÇÃO DA VERSÃO DEFENSIVA COM A PROVA TÉCNICA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE DE DECOTE NA FASE DE PRONÚNCIA. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Adeilson de Jesus Silva, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Esplanada/BA, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, pelo homicídio de Robervaldo Máximo Almeida, ocorrido em 08 de setembro de 2017, em praça pública no município de Acajutiba/BA, mediante golpe de faca que causou transfixação de vasos ilíacos à esquerda e morte da vítima. A defesa requereu, em sede principal, a impronúncia por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), por reputá-la manifestamente improcedente em razão de suposta discussão verbal prévia entre autor e vítima, com desclassificação para homicídio simples. O Ministério Público do Estado da Bahia, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando estarem presentes os requisitos do art. 413 do CPP e que a qualificadora não se mostra manifestamente divorciada do conjunto probatório. A Procuradoria de Justiça, em Parecer, opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso defensivo, sob o fundamento de que a tese de impronúncia não se apresenta demonstrada de forma inequívoca e de que a qualificadora imputada não se mostra manifestamente improcedente, devendo a questão ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acusado deve ser impronunciado por ausência de lastro probatório mínimo quanto à autoria do homicídio; (ii) estabelecer se a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal é manifestamente improcedente, à vista da existência de discussão verbal anterior ao golpe, autorizando seu decote na fase de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impronúncia é inviável, pois a materialidade delitiva está comprovada mediante juízo de certeza pelo laudo de exame de necropsia, que atestou a morte da vítima por hemorragia interna decorrente de transfixação de vasos ilíacos à esquerda causada por instrumento perfurocortante. Os indícios suficientes de autoria decorrem dos depoimentos coerentes e convergentes das autoridades policiais, que narraram de forma detalhada a perseguição, a prisão em flagrante e o descarte da faca pelo acusado durante a fuga, além da contradição entre a versão do réu — que alegou ter golpeado a vítima com pedaço de madeira no pescoço — e o laudo pericial, que não registrou qualquer lesão na região cervical. 4. O decote da qualificadora na fase de pronúncia constitui medida excepcional, admissível apenas quando ela se revelar manifestamente improcedente à luz do acervo probatório, competindo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, o exame aprofundado das circunstâncias do delito. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal) não exige absoluta imprevisibilidade do ataque, mas sim que o modo de execução prive efetivamente o ofendido de condições reais de defesa. A ocorrência de discussão verbal prévia não afasta, por si só, o elemento surpresa quanto ao momento e à intensidade do golpe de faca desferido na região abdominal da vítima, sendo o ataque súbito, inviabilizando qualquer reação defensiva, conforme se depreende dos depoimentos policiais e da dinâmica apurada nos autos. 5. Diante da presença dos requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, impõe-se a preservação da sentença de pronúncia e a remessa do feito ao Tribunal do Júri, competente para o julgamento definitivo dos crimes dolosos contra a vida e para a apreciação das circunstâncias qualificadoras. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de pronúncia em sua integralidade. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 413 e 414. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.847.385/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13.05.2025, DJEN 01.07.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0000359-05.2017.8.05.0077, proveniente da Comarca de Esplanada/BA, em que figura, como Recorrente, ADEILSON DE JESUS SILVA e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença de pronúncia vergastada. Salvador, 16 de abril de 2026.